Tribunal: TJMT
Processo: 1027723-41.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027723-41.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (APELANTE), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), TIAGO CONDE TEIXEIRA - CPF: 699.963.931-00 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL - RECURSO PROVIDO.

Como destinatário das provas, cabe ao Juiz deferir as necessárias, bem como indeferir aquelas dispensáveis ou inúteis para o deslinde do processo (art 370 do CPC), julgando de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC.

Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito do contribuinte ao benefício do diferimento do ICMS, quando está comprovada a operação nos moldes do disposto no art. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012.

A operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da
“sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A., contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, na ação de n.º 1027723-41.2018.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido inicial,
com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC
(ID. 165379753):

“(...)

CARGILL Agrícola S/A ingressa com tutela antecipada antecedente contra o Estado de Mato Grosso sustentando, em síntese, que foram lavrados os Avisos de Cobrança n. 676990/332/68/2011 [Recurso Voluntário n. 5126473/2013] e n. 766008/332/68/2011 [Recurso Voluntário n. 5101768/2013], para a cobrança de ICMS e multa por ter efetuado operações com mercadorias não tributadas ou isentas de ICMS, o que teria implicado a quebra do diferimento.

Afirma que as operações estão abrangidas pelo disposto no art. 339, § 2º, do RICMS/MT. Ao final, pede o deferimento de tutela antecipada antecedente para determinar a suspensão do crédito tributário [id. 14907995].

O pedido de tutela antecipada antecedente foi deferido [id. 15179826].

Citado, o réu apresenta contestação e sustenta que não se opõe a prestação de caução [id. 15325991].

A inicial foi aditada, sendo formulados os seguintes pedidos: [i] anular integralmente os lançamentos tributários formalizados nos ACF’s n. 67699033268/2011 e n. 76600833268/2011, desconstituindo-os e extinguindo o respectivo crédito tributário, nos termos do art. 156, inc. X, do CTN; [ii] subsidiariamente, seja julgada procedente a ação para extinguir as multas aplicadas nos lançamentos tributários em razão de sua confiscatoriedade ou, ainda subsidiariamente, que ela seja reduzida a patamares não confiscatórios [id. 16033012].

O réu foi citado e apresenta contestação discorrendo sobre a improcedência dos pedidos formulados na inicial [id. 45735651].

É o relatório.

Decido.

- Julgamento antecipado do mérito:

O feito possibilita o abreviamento de rito com julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, pois inexiste necessidade de produção probatória.

- Mérito:

A questão submetida a julgamento foi bem delineada pelo autor em sua inicial da ação principal:

Como resulta desse trecho, a discordância se dá em razão de uma específica questão de direito: a Fazenda Pública entende que o art. 341 do RICMS/89 é regra que impõe o dever de pagar o imposto antes diferido, enquanto a Autora entende que mencionado dispositivo não tem esse efeito, sendo apenas regra de eleição do sujeito passivo se e quando o imposto for devido, o que não é o caso dos autos. Isso porque, na sua visão, a matéria está regulada em outro dispositivo, qual seja, o art. 339 do RICMS/89 que não prevê a exigência do imposto durante o ciclo industrial da cadeia produtiva. [id. 16033012]

Esse tema foi objeto de análise no recurso voluntário, objeto do protocolo n. 5101768/2013, nos seguintes termos:

Assim, pela leitura dos Artigos acima, fica demonstrado que não há conflito entre as normas de isenção e de interrupção do diferimento, porque regulam matérias distintas para fatos tributários também distintos.

O diferimento é uma espécie de substituição tributária, em que existe uma postergação ou adiamento do pagamento do imposto e, ao mesmo tempo, a transferência da responsabilidade para o pagamento do imposto a um terceiro.

No presente caso, o recorrente adquiriu o produto soja até então amparado pelo diferimento e nas saídas subsequentes realizou operações de venda do farelo de soja com isenção, fato ensejador da interrupção do diferimento conforme Artigo 341 do RICMS/MT.

Consequentemente, assume a condição de substituto tributário em relação as operações anteriores, devendo recolher o imposto que seria devido ao vendedor remetente na aquisição originária, nos termos do Artigo 20 da Lei 7098/98 combinado com o Artigo 342 do RICMS/89. [id. 14908060]

Aliado a isso, consta da mencionada decisão:

Pois bem! Ainda que o Decreto 1.141/2012, de 18/05/2012, tenha acrescentado os parágrafos 2º e 3º ao artigo 339 do RICMS/MT, criando regras na tributação ao longo da cadeia produtiva, isso se aplicaria a regra geral e a partir de sua edição. O Artigo 341 do RICMS/MT é específico ao disciplinar que, se a operação anterior foi contemplada com diferimento e a operação subsequente for isenta, caberá o recolhimento do imposto que ficou diferido, salvo exceções previstas no Parágrafo Único, as quais não se inclui o farelo de soja.

Também não dever prosperar a alegação do recorrente de que o disposto no artigo 341 do RICMS/MT aplica-se somente aos casos de saídas isentas ou não tributadas do mesmo produto adquirido com diferimento. Vejamos a conclusão extraída da Nota Técnica – NT nº 114- 2014-GCPJ/SUNOR/SEFAZ/MT (objeto de estudo do assunto em comento), abaixo:

“No caso das vendas internas de farelo de soja (insumo agropecuário) pelo industrial mato-grossense, cujo ICMS é isento, será devido o recolhimento do imposto diferido, relativo à operação de saída da soja em vagem ou batido do produtor (vendedor) e consequentemente a aquisição pela indústria (comprador)”.

Nesse sentido, a decisão proferida no recurso voluntário objeto do protocolo n. 5126473/2013 [id. 14908091].

É possível afirmar, portanto, que o autor adquiriu o produto amparado pelo diferimento e na saída subsequente realizou operação de venda do farelo de soja com isenção, restando caracterizado a interrupção do diferimento, nos termos do art. 341 do RICMS/MT. Assim, na forma do art. 20 da Lei Estadual n. 7.098/98 o autor assume a condição de substituto tributário.

Também merece destaque o fato de que o art. 341 do RICMS/MT disciplina, de forma específica, a seguinte condição: se a operação anterior foi contemplada com diferimento e a operação subsequente for isenta, caberá o recolhimento do imposto que ficou diferido, salvo exceções previstas em seu parágrafo único, as quais não se inclui o farelo de soja.

Em matéria de administração pública a revisão judicial deve se dar com prudência e deferência as deliberações, sob pena de a interferência do Poder Judiciário ocasionar grave desgoverno administrativo. Assim, o entendimento administrativo deve ser respeitado, eis que não se verifica qualquer ilegalidade.

Por fim, no que se refere ao percentual da multa, o Supremo Tribunal Federal entende que se ela não ultrapassar o patamar de 100% do valor do imposto a mesma não é considerada confiscatória:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA PUNITIVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam especificadamente o fundamento da decisão agravada, consoante determina o art. 1.021, § 1°, do Novo Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 284/STF. II – Consideram-se confiscatórias as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). [ARE n. 1.341.246 AgR – Ministro Ricardo Lewandowski, j. 18.12.2021]

Em síntese, o pedido não merece acolhimento.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC e, como consequência, revogo a decisão id. 15179826.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior Juiz de Direito”

Cinge-se dos autos que, CARGILL AGRÍCOLA S.A.
, propôs o presente pedido de tutela cautelar em caráter antecedente em desfavor do Estado de Mato Grosso, aduzindo que
“(...) foram lavrados em desfavor da autora os Avisos de Cobrança nos 676990/332/68/2011 (Recurso Voluntário nº 5126473/2013) – (DOC. 02) – e 766008/332/68/2011 (Recurso Voluntário nº 5101768/2013) – (DOC. 03) –, perante a Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT), para a cobrança de ICMS e multa imputada à autuada por ter efetuado operações com mercadorias não tributadas ou isentas de ICMS, o que teria implicado a quebra do diferimento no recolhimento de ICMS de que trata o art. 341 do RICMS/MT.”

Defende a apelante que
“as operações com mercadorias em questão estão abrangidas pelo disposto no art. 339, § 2º, do mesmo RICMS/MT, com redação dada pelo Decreto nº 1.141/20123, haja vista estar-se diante de operações internas de produto (farelo de soja) para emprego em processo industrial, razão porque não se faz aplicável à espécie a disciplina procedimental do diferimento do tributo, de que trata o já aludido art. 341 do referido RICMS.”

E ainda, ressalva que
“a exigência de ICMS à vista do descumprimento do disposto no art. 341 do RICMS/MT revela-se incompatível com a disciplina do Convênio ICMS nº 100/1997, incorporado ao art. 60 do anexo VII do RICMS/MT4, que dispõem sobre a isenção de ICMS relação às operações envolvendo farelo de soja, como se vê no caso dos autos, tornando a autuação absolutamente insubsistente.”

Diante dessa situação e depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações, requer preliminarmente:

“(...)
a nulidade da r. sentença, oriunda de
error in procedendo
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo a quo para que profira nova sentença após a finalização dos procedimentos necessários ao rito comum, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa;

No mérito requer a reforma da sentença para que:

“(...) sejam anulados integralmente os lançamentos tributários formalizados nos ACF’s nº 67699033268/2011 e nº 76600833268/2011, desconstituindo-os e extinguindo o respectivo crédito tributário, nos termos do art. 156, X do CTN; subsidiariamente, caso não acolhido o pedido principal, sejam reduzidas as multas imputadas, em razão de sua natureza confiscatória; subsidiariamente, caso subsista o crédito tributário, não seja ele exigido em patamar superior à atualização monetária adotada pela União Federal (SELIC).”

Contrarrazões
(ID. 165379771).

Sem manifestação ministerial (ID. 172321699).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por CARGILL AGRÍCOLA S.A., contra a sentença proferida
pela Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Junior, na ação de n.º 1027723-41.2018.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedente o pedido inicial
,
com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Cinge-se dos autos que
que foram lavrados em desfavor da apelante
CARGILL AGRÍCOLA S.A
, Avisos de Cobrança n.º 676990/332/68/2011 [Recurso Voluntário n.º 5126473/2013] e n.º 766008/332/68/2011 [Recurso Voluntário n.º 5101768/2013], para a cobrança de ICMS e multa por ter efetuado operações com mercadorias não tributadas ou isentas de ICMS, o que teria implicado a quebra do diferimento. Afirma que as operações estão abrangidas pelo disposto no art. 339, § 2º, do RICMS/MT.

Diante desse fato requereu,
“(...)a anulação integral dos lançamentos tributários formalizados nos ACF’s n. 67699033268/2011 e n. 76600833268/2011, desconstituindo-os e extinguindo o respectivo crédito tributário, nos termos do art. 156, inc. X, do CTN; [ii] subsidiariamente, seja julgada procedente a ação para extinguir as multas aplicadas nos lançamentos tributários em razão de sua confiscatoriedade ou, ainda subsidiariamente, que ela seja reduzida a patamares não confiscatórios [ID. 16033012].

Ao apreciar o pedido, o d. Magistrado
a quo
julgou improcedente
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC e, como consequência, revogou a decisão ID. 15179826, que determinou, transcrevo:

“(...) Diante do exposto, aceitando como garantia a apólice de seguro indicada na inicial,
DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR
para assegurar à Requerente o direito à obtenção da competente Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e outras Irregularidades Fiscais (CPNDI) em relação aos débitos tributários consignados nos ACFs 676990/332/68/2011 (Recurso Voluntário nº 5126473/2013) e 766008/332/68/2011 (Recurso Voluntário nº 5101768/2013).

Tomada por termo a caução ofertada, expeça-se o mandado que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista.

Cumprida a liminar, cite-se o Requerido para apresentar defesa, no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cuiabá, 4 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO”

Recorre a autora, em razão da seguinte discordância:
a Fazenda Pública Estadual entende que o art. 341 do RICMS/89 é regra que impõe o dever de pagar o imposto antes diferido, enquanto a Autora, ora Apelante, entende que mencionado dispositivo não tem esse efeito, sendo apenas regra de eleição do sujeito passivo se e quando o imposto for devido, o que não é o caso dos autos. Isso porque, na sua visão, a matéria está regulada em outro dispositivo, qual seja, o art. 339 do RICMS/89 que não prevê a exigência do imposto durante o ciclo industrial da cadeia produtiva.

Em preliminar, a apelante destaca a violação aos
artigos 307, parágrafo único, 350 e 437, caput e § 1º, do CPC/2015. Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ocorrendo cerceamento de defesa, em razão do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, ter natureza de ação ordinária, com procedimento comum e, com base, no rito comum
“(...)
o autor se manifestará, em sede de réplica, acerca dos documentos anexados à contestação pelo réu
e,

não foi oportunizado à Apelante que se manifestasse sobre os documentos acostados pelo Estado de Mato Grosso em sede de réplica, referentes (i) ao Aviso de cobrança fazendário Nº. 676990/332/68/2011; (ii) à Revisão do aviso de cobrança fazendário nº 766008/332/68/2011;) (iii) ao Parecer/Notificação proferido pela Gerência de Planejamento da Execução de Serviços (GPPS) da SEFAZ/MT no e-Processo nº 5108708/2011; (iv) à decisão proferida no Processo nº 5126473/2013, a respeito da impugnação do Aviso de cobrança fazendário nº 766008/332/68/2011; e (v) à intimação a respeito da Inscrição Estadual nº 13.347.508-5, com a respectiva demonstração de Cálculo de Imputação.”

Nesse sentido, a apelante requer a nulidade da sentença em razão do juízo
a quo
ter sentenciado este feito em abreviamento de rito, ou seja, em julgamento antecipado, pois logo após a juntada da contestação o juiz proferiu a decisão final ora apelada (ID. 82833295 – autos de origem) e que julgou improcedentes os pedidos veiculados pela apelante.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois de acordo com os capítulos IX e X, do Código de Processo Civil, o juiz pode, de duas uma, realizar as providências preliminares e de saneamento, e julgar conforme o estado do processo, de sorte que nesta última hipótese, não existe determinação para que o magistrado dê vista dos autos a parte autora.

Em que pesem os argumentos expostos pela Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e consequente nulidade do julgamento deve ser afastada, posto que ao Juiz - como destinatário das provas - cabe deferir aquelas que entender necessárias e indeferir as dispensáveis ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Ainda, a apelante manuseou integralmente os autos da cautelar, tanto é que interpôs o
Recurso
de Agravo de Instrumento nº. 1008089-39.2023.8.11.0000, logo, não há falar-se em cerceamento de defesa ou violação do contraditório na espécie.

Diante do acima exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, a apelante pretende a anulação
do Aviso de Cobrança Fazendário de n.º 676990/332/68/2011, que veicula a cobrança de suposto débito de ICMS, já acrescido de multa e juros, no valor histórico de R$ 2.525.849,86 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

No entender da apelante o lançamento seria nulo tendo em vista os seguintes
argumentos:
“(i) a existência de antinomia entre a interpretação conferida pela fiscalização ao artigo 341 do RICMS/MT e a isenção concedida ao farelo de soja através do Convênio 100/97 e artigo 60 do Anexo VII do RICMS/MT; (ii) a correta interpretação do artigo 341 do RICMS/MT é no sentido de que tal enunciado prescritivo aplica-se somente nas hipóteses de saídas isentas ou não tributadas do mesmo produto adquirido com diferimento e (iii) para apurar a base de cálculo do ICMS devido em função da suposta quebra de diferimento, a fiscalização não poderia utilizar como parâmetro de conversão a respectiva quantidade de soja em grãos que equivaleria a quantidade de farelo de soja vendido com isenção do ICMS.”

Ocorre que, sem prejuízo da linha de defesa adotada pela Apelante, aos 18.04.2012 foi publicado o Decreto nº 1.141, que afastou a exigência do ICMS incidente sobre os produtos adquiridos com diferimento e que sofreram processo industrial, tal como no caso em discussão, onde a Recorrente adquiriu soja em grãos, com diferimento do ICMS, e realizou saídas de farelo de soja com isenção do ICMS, convalidando, inclusive, as operações pretéritas.

In casu
, a empresa Cargill Agropecuária foi autuada por ter efetuado operações com mercadorias, cuja operação não fora tributada ou isenta do ICMS, com base no artigo 341 do RICMS, fato que ensejou a quebra do diferimento das operações de aquisições, cujo imposto não foi recolhido aos cofres estaduais e que ensejou a autuação objeto da presente lide e que é basicamente a compra da soja em grãos com diferimento, seu processamento e a venda do farelo de soja com isenção, nos termos do Convênio n.º 100/97, para outro estabelecimento industrial.

O artigo 341 do RICMS, fundamento legal deste lançamento, determina que estando isenta a saída subsequente efetuada pelo estabelecimento destinatário, caberá a este efetuar o pagamento do imposto diferido sem direito ao crédito.

Ocorre que o artigo 339 do RICMS, após as alterações promovidas pelo Decreto n.º 1.141/12 que visaram esclarecer a intenção do legislador estadual a respeito da tributação deste tipo de operação, passou a possuir a seguinte redação:

“Art. 339
Interrompem
o diferimento previsto neste título:

I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte.

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010 – efeitos a partir de 2 de agosto de 2010)

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
.

§ 1º O lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento em que ocorrer as hipóteses previstas neste artigo.

§ 2° Não se incluem no disposto no inciso III do caput deste artigo:

I – as saídas internas de produto previsto neste capítulo para emprego em processo industrial;

II – as sucessivas saídas internas, com destino a novo processo industrial, de produto resultante de industrialização anterior, a partir de produto previsto nos artigos deste capítulo.

§ 3° Nas hipóteses previstas nos incisos do parágrafo anterior o lançamento do imposto será efetuado pelo estabelecimento que promover a saída do produto final acabado.” (grifo nosso)

Portanto, o próprio Estado alterou o seu regulamento para que as saídas internas, com destino a novo processo industrial, de produto resultante de industrialização anterior, não se incluam na hipótese prevista no inciso III deste artigo.

In casu
, nos Aviso de Cobrança Fazendário
676990/332/68/2011, que veicula a cobrança de suposto débito de ICMS
, foi lavrado pela circunstância de interrupção do diferimento nos casos de vendas de produtos resultantes do beneficiamento da soja adquirida pelo referido benefício fiscal, por ser o destinatário da nova etapa produtor rural, isento do ICMS (operação não tributada), conforme art. 341, do RICMSMT, de 1989, com a redação dada pelo Decreto n.º 1.141/2012.

Entretanto, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n.
1.944
/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “
sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos
”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.

Para que não haja qualquer sombra de dúvida, vejamos o teor do art. 333, inc. I, do RICMS/89,
verbis
:

“Art. 333. O lançamento do imposto incidente nas saídas de:

I - arroz em casca, feijão e
soja
em vagem ou batidos, milho em palha, em espiga ou em grão e semente de girassol de produção mato-grossense,
poderá ser diferido para o momento em que ocorrer
:

a) sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

b) sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial, ainda que pertencente ao mesmo titular;

c) sua saída com destino a estabelecimento varejista;

d) saída dos produtos resultantes do seu beneficiamento ou industrialização
”.
(negritei e grifei)

Nesse contexto, imperioso se faz destacar que, segundo consta nos Avisos de Cobrança Fazendários – ACFs ns. 676986/332/68/2011 e 766004/332/68/2011, os fatos geradores objetos da autuação são anteriores à vigência da nova redação do art. 339, dada pelo Decreto n. 1.141/2012, todavia, no artigo 2º deste, os fatos analisados foram convalidados.

Nesse contexto, imperioso se faz destacar que, segundo consta no Aviso de Cobrança Fazendário – ACF n.° 676990/332/68/2011 de 18.10.2011, os fatos geradores objetos da autuação são anteriores à vigência da nova redação do art. 339, dada pelo Decreto n.º 1.141/2012, todavia, no artigo 2º deste, os fatos analisados foram convalidados.

Por conseguinte, pelos documentos trazidos à baila pela apelante, observa-se que restou demonstrado que a operação também se enquadra, nos moldes do art. 333, inc. I, vigente à época, e art. 339, inc. III, § 2º, inc. I e II, do RICMS/89, com a redação dada pelo Decreto n.º 1.141/2012, notadamente pelo disposto no artigo 2º, norma legal citada, que expressamente convalidou a sua retroatividade às operações anteriormente praticadas, confira:

“
decreto, em consonância com o disposto nos incisos I e IIdo § 2º do artigo 339 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, observada a redação conferida nos termos deste ato, exclusivamente quanto ao tratamento tributário previsto nos referidos preceitos
”.
(negritei e grifei)

Dessa forma, é perfeitamente cabível no caso em debate a aplicação do art. 333, do RICMS/89, vigente à época, e do art. 2º, do Decreto n.º 1.141/2012, que convalidou as operações anteriores à sua vigência e, em razão disso, é de clareza solar que a apelada faz jus ao benefício de diferimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a matéria-prima objeto da operação, inexistindo, assim, qualquer irregularidade no seu proceder apto a ensejar a cobrança fiscal pretendido, por estar acobertada pelo diferimento.

Outro não é o entendimento desse Tribunal ao julgar questão semelhante,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DIFERIMENTO DE ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ALEGADA SITUAÇÃO IRREGULAR DO CONTRIBUINTE PERANTE O FISCO. INTERRUPÇÃO DO BENEFÍCIO. ART. 339, II, DO RICMS/MT.
IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA. BENEFÍCIO LEGÍTIMO
. RECURSO DESPROVIDO.
Não configurada qualquer irregularidade ou demonstrada qualquer outra causa interruptiva, o direito do apelado ao benefício existia ao tempo da operação de compra do maquinário agropecuário, de modo que o magistrado a quo muito bem procedeu ao reconhecê-lo e ao não lhe aplicar as disposições do RICMS/MT esgrimidas pelo Estado de Mato Grosso
.”
(RAC n. 0002650-61.2009.8.11.0086, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.05.2018)”
(grifo nosso)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ICMS – INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO DE ICMS DESTINADO A PROCESSO INDUSTRIAL DE RAÇÃO ANIMAL – ART. 333, DO RICMS/1989 VIGENTE À ÉPOCA, COM APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.141/2012 – CONVALIDAÇÃO DA OPERAÇÃO DO CONTRIBUINTE – COMPROVAÇÃO PELA PARTE – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – BENEFÍCIO LEGÍTIMO – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO COBRADO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica irregularidade ou causa interruptiva do direito dO CONTRIBUINTE ao benefício do diferimento do ICMS, QUANDO RESTA COMPROVADO QUE a operação está nos moldes do QUANTO disposto no arT. 333, do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944/1989, convalidada pelo art. 2º, do Decreto Estadual n. 1.141/2012. 2. NO CASO, a operação da aquisição do farelo da soja com o diferimento do ICMS, está em conformidade com o quanto disposto no art. 333, inc. I, do RICMS aprovado pelo Decreto n. 1.944/1989, que estava vigente à época da tributação, cuja parte dá as diretrizes acerca da “sujeição passiva por substituição e do diferimento, pagamento do imposto e sistemas aplicados aos respectivos produtos”, precipuamente ante o fato de que a quantidade de farelo de soja vendido é objeto de processamento para resultar na produção de ração animal.
2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1076 DO STJ. 3. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, § 11, DO CPC.”
(TJ-MT - APL: 10083414520198110003, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2023)” (grifo nosso)

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença

merece ser reformada, para julgar procedente o pedido formulado na inicial, para declarar nulo os débitos que envolvem os
lançamentos tributários formalizados nos ACF’s n.º 67699033268/2011 e n.º 76600833268/2011, desconstituindo-os e extinguindo o respectivo crédito tributário, nos termos do art. 156, X do CTN.

Honorários advocatícios majorados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo
85
,
§ 11
do
CPC
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
, ao recurso, para reformar a sentença e declarar a nulidade dos lançamentos
tributários formalizados nos ACF’s n.º 67699033268/2011 e n.º 76600833268/2011, desconstituindo-os e extinguindo o respectivo crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024